Tribunal: TJMT
Processo: 1010336-29.2022.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010336-29.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DEJAIR FERREIRA - CPF: 079.772.981-04 (RECORRENTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRIDO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FRAUDE DE TERCEIRO. BOLETO FALSO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELO VAZAMENTO DOS DADOS DO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A informação correta pelo fraudador de todos os dados vazados pela pessoa jurídica instituição financeira subsidia a atitude de confiança do autor ao realizar o acordo sem desconfiar de possível fraude.

2.

Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.

3.

A disponibilização de seus dados de forma indevida não exime o fornecedor de sua responsabilidade, especialmente quando vazam dados relativos ao contrato de trabalho.

4.

Danos morais configurados.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que resguarda proporcionalidade, razoabilidade e correlação com valores praticados por esta turma em casos análogos.

7.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial reconhecendo que no caso em tela, a parte reclamante teria sido negligente ao realizar o pagamento do boleto recebido via
whatsapp
.

O recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a instituição financeira foi responsável por vazamento de dados pessoais, que teria disponibilizado ou não impedido que as informações sigilosas do contrato chegassem a terceiros.

A recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023